Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008925-66.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ELIEZER LEMES DE MORAES E OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIEZER LEMES DE MORAES E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 70509451):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO OPERADA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
In casu, pretendem os Recorrentes a retificação de ato administrativo de nomeação precária para o reconhecimento de provimento em cargo público em razão de aprovação em concurso público.
O termo inicial do prazo quinquenal para atacá-lo foi a data da sua posse, qual seja, 6-3-2003. Portanto, distribuída esta ação apenas em 23-3-2017 é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Honorários recursais. Majoração, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.
” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv. no 1008925-66.2017.8.11.0041, Relator: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 07/12/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelos recorrentes interposto pelo Recorrente, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que o direito de ação nasceu quando perderam direito às vantagens relativas à condição de efetivos, somado ao fato de que “(...) não se busca provimento em cargo público sem concurso, pois este direito já foi alcançado com a contratação temporária, mas sim, busca-se vantagem funcional relacionada com a situação jurídica fundamental, nos termos do REsp n.o 6.072/SP”.
Recurso tempestivo (id. 75520463) e recorrentes benificiários da justiça gratuita (id. 75630485)
Contrarrazões em id. 80426502.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 1o, do Decreto 20.910/1932 alegada pelos recorrentes está amparada na premissa de que o direito de ação nasceu quando perderam direito às vantagens relativas à condição de efetivos, somado ao fato de que “(...) não se busca provimento em cargo público sem concurso, pois este direito já foi alcançado com a contratação temporária, mas sim, busca-se vantagem funcional relacionada com a situação jurídica fundamental, nos termos do REsp n.o 6.072/SP”.
No referido acórdão (id. 66929458) consignou-se que o objeto da ação é a retificação de ato administrativo de nomeação precária datado de 2003, razão pela qual é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição, eis que a demanda foi distribuída apenas em 2017, in verbis:
“(...)
Da leitura do excerto do acórdão alhures colacionado, observa-se que no mandado de segurança foi tratada a questão da estabilidade dos Apelantes, enquanto que, na presente ação ordinária pretendem a retificação do ato administrativo de nomeação precária ocorrido no ano de 2003.
Apesar de conter no julgado entendimento de que a contratação dos Impetrantes realizada pela Administração, no prazo de validade do concurso, a título precário, evidencia necessidade de preenchimento de nova vaga e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso para o cargo com as mesmas funções, nota-se pela ementa acima transcrita que, de fato, somente foi concedida a estabilidade aos servidores ora Recorrentes.
Além disso, no mandado de segurança nem podia ser discutida a nomeação no concurso já que ultrapassado em muito o prazo decadencial de cento e vinte dias da expiração do prazo de validade do concurso.
Desse modo, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o termo inicial do prazo quinquenal para atacar/retificar ato administrativo, objeto da presente ação, é a data da posse. Portanto, distribuída esta ação apenas no ano de 2017 é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Eis o teor da sentença:
[...]. Flui da narrativa que o pedido posto para retificar o ato, do termo de posse para reconhecimento de provimento em cargo público, em razão de aprovação em concurso público, não foi objeto do mandado de segurança que assegurou os requerentes no cargo, nem mesmo foi objeto de pedido administrativo. Inclusive, os requerentes admitem este fato na petição ID 14308270.
Não se deve esquecer que a ação mandamental interrompe, e, de fato interrompeu, o prazo de prescrição para a propositura de ação ordinária. Todavia, não há falar-se em suspensão do prazo prescricional quando os objetos das demandas são totalmente diferentes.
No Mandado de Segurança n.o 8354/2009 os autores pleitearam “ permanecer no exercício de suas funções por força do princípio da segurança jurídica e da decadência do direito da Administração em rever os seus atos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.787/99, uma vez que, segundo eles, foram admitidos há mais de 05 (cinco) anos no serviço público, bem como o direito líquido e certo à nomeação no cargo de Inspetor de Menor (hoje Agente de Infância), em razão de terem sido aprovados no concurso público para o cargo de Inspetor de Menor”.
Por sua vez, a ordem foi concedida dando-lhes a estabilidade ao fundamento de terem prestado serviço a mais de cinco anos de contrato temporário e que a contratação irregular evidenciou necessidade de preenchimento de nova vaga em razão do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, de uma forma genérica.
Logo, no plano intrínseco ao pedido, eventual direito subjetivo a nomeação em razão do concurso público - Edital 38/98/NCSP de 24.4.1998, homologado em 20.3.2001 com efeitos prorrogados até 24.7.2005, está fulminado pela prescrição. [...].
Desde a data de assinatura do termo de posse (2003) ou da homologação do certame (2007) transcorreram-se mais de dez anos até ajuizamento desta ação (2017) e não houve fato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional. [...].
(...)
Ademais, ao que me parece os Apelantes/Autores pretendem agora, por via transversa, a nomeação em concurso público, já que, de acordo com a informação prestada pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TJMT (id. 32260704), foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas para o cargo de inspetor de menores no concurso aqui discutido, sendo nomeados os candidatos até a 36a (trigésima sexta) colocação. Já os Apelantes/Autores alcançaram as seguintes classificações:
Eliezer Lemes de Moraes = 41° lugar
Graciele Benedita de Mattos Fontes Nascimento = 40° lugar
Marisete Garcia Duarte = 43° lugar
Osvaldina do Carmo Rosa = 37° lugar
Assim, considerando que a pretensão dos Recorrentes está fulminada pela prescrição, somado ao fato de que no mandado de segurança anterior foi concedida apenas a estabilidade aos servidores Apelantes, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação.” (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador quanto ao termo inicial do prazo prescricional, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 2. "A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)" (AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2018, DJe 21/9/2018). 3. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1.056.534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao momento em que ocorreu a lesão ao direito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1479916 MS 2019/0104653-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça